Tribunal: TJDFT
Processo: 0717506-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717506-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE CAMPOS EMBARGADO: ESPOLIO DE JOSIAS MOREIRA DA SILVA REPRESENTADO POR INVENTARIANTE MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA, ESPOLIO DE HELENA ALVES DA SILVA REPRESENTADO POR INVENTARIANTE MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA, MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA, JOSIAS MOREIRA DA SILVA FILHO, EDUARDO BRUNO DA SILVA, ANTONIO ALVES DA SILVA, MARCIA CRISTINA DA SILVA, PATRICIA ROSE DA SILVA PEREIRA, MARCIO LUIZ DA SILVA, MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por PAULO HENRIQUE CAMPOS contra decisão (ID 71622410) que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de despejo ajuizada pelo ESPÓLIO DE HELENA ALVES DA SILVA e ESPÓLIO DE JOSIAS MOREIRA DA SILVA em desfavor do agravante, deferiu a liminar requerida para determinar a desocupação voluntária de imóvel. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer: 1) a reforma da decisão para conhecer do agravo de instrumento; 2) a concessão da tutela antecipada recursal para declarar sem efeito a decisão proferida pelo juízo (ID 74140179). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão de ID 71622410. Nos termos do art. 1.021, §2 o do Código de Processo Civil - CPC, aos agravados para apresentarem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator